Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719917-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIA LUZIA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0040526-15.2015.8.07.0001, proposta por MARIA LUZIA SANTOS em desfavor de SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade de citação da agravante realizada nos autos do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 125477575 dos autos originários): “A executada LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, intimada a se manifestar acerca da penhora realizada ao ID 117647729, apresentou petição de impugnação, alegando, em síntese, a necessidade de reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos realizados após a sua citação, junto ao processo 0731146- 14.2021.8.07.0001, cujo objeto era a desconsideração da personalidade jurídica da empresa SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA e, via de consequência, excluindo seu nome do polo passivo do presente cumprimento de sentença. Para tanto, alega que a pessoa que assinou o mandado de citação naquele feito não seria pessoa a ela vinculada, não tendo feito parte do seu quadro de funcionário. Não há como acolher o pleito apresentado. Compulsando os autos verifica-se que a citação foi recebida no endereço da requerida, assim, com fundamento na Teoria da Aparência, está há de ser considerada válida. Verifica-se que, no momento do recebimento da carta de citação, tendo o recebedor assinado o documento, agiu em nome da empresa, fazendo presumir que tinha poderes para tanto. Cumpre gizar, inclusive, que causa espécie tal argumentação, uma vez que a mesma pessoa que assinou o mandado de citação, assinou o mandado de intimação neste processo, o que deu azo ao comparecimento da parte executada para a apresentação da presente impugnação. Ademais, o endereço em que foi citada a mencionada executada é o que consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal, o que afasta a alegação de nulidade do ato de comunicação. Portanto, rejeito a argumentação de nulidade de citação da empresa ora executada, devendo esta permanecer no polo passivo deste cumprimento de sentença. Por fim, como a executada não arguiu causa suspensiva, modificativa ou extintiva da obrigação havida entre as partes, não trazendo qualquer elemento, ao menos indiciário, da impenhorabilidade de tais recursos constritos, mantenho integralmente os termos da decisão de ID 117647729. Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício de transferência da quantia penhorada para a conta a ser indicada pela parte exequente, a qual fica desde já intimada, em face de LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA, uma vez que esta última empresa, apesar de devidamente intimada, quedou-se inerte. Aguarde-se o prazo concedido ao executado Alexandre para apresentação de sua impugnação. Por outro lado, a parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando os sistemas cadastrados no Tribunal (ID no 125392025), antes do decurso do prazo de 1 anos da realização das diligências anteriores. Ressalto, ainda, que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. A prevalecer a tese do) exequente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, nova tentativa de penhora por meio do mencionado sistema. Transcorrido o prazo ofertado ao executado Alexandre, intime-se a exequente a apresentar bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do processo, a teor do artigo 921, III do CPC e fixação do prazo da prescrição intercorrente. I.”. Em suas razões recursais (ID 36432112), afirma que a credora/agravada ajuizou incidente de desconsideração da pessoa jurídica, o qual foi acolhido para imputar a responsabilidade do pagamento da dívida à agravante. Contudo, argumenta que a sua citação nos autos de desconsideração da pessoa jurídica é nula, pois foi citada em endereço diverso do seu estabelecimento. Informa a agravante que tem sede no endereço denominado SIG – Setor de Industrias Gráficas, Quadra 02, Número 430, Sala 01 a 12, Cobertura, parte B, contudo a citação ocorreu no endereço denominado SIG Quadra 02, número 430, sala 118. Argumenta que a teoria da aparência goza, apenas, de presunção relativa e como tal pode ser elidida, já que a agravante provou que foi citada no seu antigo endereço, sendo que já não funcionava no local na época da citação. Assevera que a pessoa que assinou o mandado de citação nunca fez parte do quadro de funcionários da agravante, sendo que já havia ocorrido a mudança da empresa do local há mais de um ano. Noticia que o imóvel onde foi feita a citação era de propriedade da agravante, contudo foi alienado para o Banco de Brasília, muito antes da citação ocorrer no incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada e que não seja tomada nenhuma medida constritiva contra a agravante, até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação realizada nos autos do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, sendo determinada a exclusão da agravante do polo passivo. A decisão de ID 37090017 oportunizou à agravante juntar cópia da alteração contratual que promoveu a mudança da sede da empresa, bem como da matrícula do imóvel denominado SIG, Quadra 02, Número 430, Sala 118, demonstrando a alienação do bem para o Banco de Brasília, conforme alegado. A agravante não cumpriu a determinação judicial, conforme certificado no ID 37597475. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso, verifica-se que a agravante afirma a nulidade de citação no incidente de desconsideração da pessoa jurídica, pois foi citada em endereço diverso do seu estabelecimento. Informa que a agravante tem sede no endereço denominado SIG, Quadra 02, Número 430, Sala 01 a 12, Cobertura, parte B, contudo a citação ocorreu no seu antigo endereço, qual seja, SIG, Quadra 02, número 430, sala 118. Noticia que, inclusive, procedeu a alienação do imóvel que funcionava como sua antiga sede para o Banco de Brasília, muito antes da sua citação. Compulsando os autos do incidente de desconsideração da pessoa jurídica (processo de n.o 0731146-14.2021.8.07.0001) consta comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica indicando que o endereço da agravante seria SIG, Quadra 02, número 430, sala 118, emitido em 02/09/2021 (ID 102197170 dos autos de n.o 0731146-14.2021.8.07.0001). Contudo, nos autos do presente agravo de instrumento, foi juntado comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica indicando o endereço da agravante como sendo SIG, Quadra 02, Número 430, Sala 01 a 12, Cobertura, parte B (ID 36432116). Todavia, não foi possível averiguar quando ocorreu a mudança da sede no contrato social e se, na época em que foi efetuada a citação, já havia ocorrido a mudança da sede da pessoa jurídica. Diante de tal contexto, esta relatora oportunizou à agravante que procedesse a juntada da cópia da alteração no contrato social, que provasse a data da sua modificação, porém a agravante se manteve inerte, sem atender ao comando determinado pela decisão de ID 37090017 - Pág. 2. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, observando os documentos existentes nos autos, não é possível afirmar de pronto que houve nulidade de citação. Isso porque, em análise superficial, consta documento juntando no incidente de desconsideração da pessoa jurídica que demonstra que, na época da expedição do mandado de citação, a pessoa jurídica teria sede no endereço em que foi citada, qual seja, SIG, Quadra 02, número 430, sala 118 (ID 102197170 e ID 104837832 - Pág. 1 dos autos de n.o 0731146-14.2021.8.07.0001). Desse modo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ressalto que o exame da questão será aprofundado no julgamento do agravo, quando, então, a decisão deferida em sede liminar poderá ser revista. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora